Tribunal: TJDFT
Processo: 0812817-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. PRESCRIÇÃO OPERADA. AUSENTE OMISSÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu recurso inominado. Mantida a sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que pronunciou a prescrição da pretensão autoral.
2. A embargante alegou a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que não foi aplicado ao caso a lei de regência - Decreto n° 20.910. Sustentou que jamais teria como saber que a base de cálculo estava incorreta antes do pagamento da última parcela. Sustentou que o acórdão proferido foi omisso em razão de não haver pronunciamento acerca de tese firmada pelo STJ e de julgamento internos do TJDFT, sem o devido distinguish. Pugnou “pelo conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes, a fim de que sejam supridas as contradições e obscuridades apontadas, nos termos dos sólidos e robustos fundamentos acima, considerando prequestionados, para todos os fins de direito, as matérias aqui suscitadas e dispositivos legais apontados como violados”.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a embargante. No acórdão proferido foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação.
6. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações, inclusive acerca de suposta inobservância de dispositivo legal, não constitui omissão ou contradição. O precedente invocado pelo embargante (PUIL 2.267/DF) não se aplica ao caso em exame, porquanto trata de inadimplemento da administração pública quanto ao pagamento de valores fixados em acordo, o que não é a hipótese dos autos.
7. Conforme o enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
8. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.